Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-65.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. responsabilidade civil. acidente de trânsito. dinâmica incontroversa. veículo de propriedade de locadora. legitimidade para responder pelos danos de forma solidária. súmula 492 do stf. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la à obrigação de pagar a quantia de R$ 1.800,00, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 15/09/2023 (STJ, súmula 54).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64122528). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64122533).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da recorrente, locadora de frotas de veículos, decorrente de acidente de trânsito, no qual um de seus veículos era conduzido por preposto da locatária Telefônica do Brasil.
III. Razões de decidir
4. Analisando-se as teses recursais, percebe-se que é incontroversa a dinâmica do acidente, assim como o fato de que o veículo causador dos danos é de propriedade da ré. Nesse aspecto, percebe-se que a apelante pretende tão somente o afastamento de sua responsabilidade com amparo nas cláusulas contratuais pactuadas com Telefônica Brasil S.A.
5. Com efeito, a tese não se sustenta, porquanto é pacífico o entendimento de que há responsabilidade solidária da locadora de veículos para responder pelos danos causados pelo locatário do automóvel. Isso porque, nos termos da Súmula no 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Em reforço, a responsabilidade da locadora de veículos em acidentes com automóveis de sua propriedade não decorre tão somente da referida súmula, porquanto o proprietário do veículo é sempre responsável solidário com o motorista, não importando se o alugou ou emprestou, bastando que ele próprio tenha entregado a coisa ou permitido que o motorista a utilizasse, já que a obrigação de reparar o dano surge do simples exercício da atividade que o agente desenvolve em seu interesse e sob seu controle, bem como em função do perigo que dela decorre para terceiros, configurando-se, assim, sua responsabilidade objetiva.
6. No que se refere aos danos materiais, é legitimado ativo aquele que suportou o prejuízo para a reparação dos danos experimentados ou aquele envolvido no acidente de trânsito, sendo certo que o autor provou esta qualidade, bem como juntou orçamentos em ID 64122139, indicando que R$ 1.800,00, menor dos valores orçados, é o adequado a ser fixado para o conserto do bem móvel. Conclui-se, portanto, que a sentença não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, Súmula 492.